Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 8.272,91 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente às 131h34 de estadias decorrentes das diárias/horas que ficou parado com a carga.
3. Não tendo o recorrente (transportador) comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias o dia da chegada da carga no destino final, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RENATO CARLOS PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 270.256.788-64 (RECORRENTE), ELLEN VENTURINI VICENTIM - CPF: 362.342.518-46 (ADVOGADO), PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (RECORRIDO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0003-07 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020